Tribunal: TJSP
Processo: 1003808-92.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Ressarcimento do valor dos honorários periciais desembolsados pela autarquia – Impossibilidade – Inteligência do art. 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003808-
92.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ORLANDO LUIZ CAVALCANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003808-92.2018.8.26.0348 -Voto no 30.148
2
Voto no 30.148
Apelação no 1003808-92.2018.8.26.0348
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Mauá
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social
Apelado: Orlando Luiz Cavalcante

ACIDENTE DO TRABALHO
Ressarcimento do valor dos
honorários
periciais
desembolsados
pela
autarquia

Impossibilidade Inteligência do art. 129, parágrafo único da Lei
no 8.213/91.
Vistos.
Ação de acidente do trabalho proposta com base na Lei no 8.213/91 por
Orlando Luiz Cavalcante contra o INSS.
O autor pleiteia a concessão de benefício acidentário em razão de incapacidade
para o trabalho que afirma decorrer de acidente vascular cerebral havido de suas atividades
de guarda municipal.
A demanda foi julgada improcedente pela r. sentença de fls. 113/115, deixando
de impor condenação dada a isenção legal.
Apela a autarquia, sem resposta do autor.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
A irresignação do apelante não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003808-92.2018.8.26.0348 -Voto no 30.148
3
A isenção do pagamento de honorários periciais decorre da própria Lei de
Benefícios (Lei no 8.213/91) que dispõe em seu art. 129 a ampla isenção do beneficiário de
quaisquer despesas processuais.
Não bastasse, é dever do INSS adiantar os honorários periciais,o que não
significa direito em reavê-los ao final da demanda. Tenho, ainda, que o Estado não foi
parte no processo e que a sentença só faz coisa julgada entre as partes, não prejudicando
terceiros (art. 506, do novo Código de Processo Civil), sob pena de afronta os princípios do
contraditório e ampla defesa.
Não é outro entendimento desta Colenda Corte, senão vejamos:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cobrança de honorários periciais em
face da Fazenda do Estado de São Paulo - Preliminar de ilegitimidade
de parte - Acolhimento - Ônus do INSS quanto à antecipação dos
honorários periciais em sede de ações acidentárias - Inteligência do
artigo 8o, § 2°, da Lei n° 8.620/93 - Sentença reformada - Recurso
provido.”.
(17a Câm. De Dir. Público, Apelação no 9069602-52.2005.8.26.0000,
Rel. Des. Alberto Gentil, j. em 26.08.2008)
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTÔNIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator